Tribunal: TJSP
Processo: 1018052-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Morte do titular – Direito do filho menor à continuidade dos serviços essenciais, assumindo a integralidade dos pagamentos - Aplicação do CDC - Ainda que se cuide de seguro saúde coletivo empresarial, com a morte do titular, deve-se assegurar aos beneficiários dependentes e sucessores o direito de permanência no plano contratado ou similar, assim

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Morte do titular – Direito do filho menor à continuidade dos serviços essenciais, assumindo a integralidade dos pagamentos - Aplicação do CDC - Ainda que se cuide de seguro saúde coletivo empresarial, com a morte do titular, deve-se assegurar aos beneficiários dependentes e sucessores o direito de permanência no plano contratado ou similar, assim considerados, a cobertura e o preço do prêmio devido, dada a natureza de prestação de serviço essencial, ainda que fora das hipóteses dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018052-81.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA, são apelados THEO TRASZI FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JESSICA TRASZI FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1018052-81.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos (4a Vara Cível)
Apelantes:
General Motors do Brasil Ltda. e outra
Apelados:
Theo Traszi Ferreira e outro
Juiz:
Matheus Amstalden Valarini
Voto n. 20.403
EMENTA: SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
Morte do titular Direito do filho menor à continuidade dos
serviços essenciais, assumindo a integralidade dos pagamentos
- Aplicação do CDC - Ainda que se cuide de seguro saúde
coletivo empresarial, com a morte do titular, deve-se assegurar
aos beneficiários dependentes e sucessores o direito de
permanência
no
plano
contratado
ou
similar,
assim
considerados, a cobertura e o preço do prêmio devido, dada a
natureza de prestação de serviço essencial, ainda que fora das
hipóteses dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 - Recursos
desprovidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a
viúva e o filho menor, que são beneficiários do seguro saúde operado pela
segunda requerida, decorrente do vínculo empregatício havido entre
Marcelo da Silva Ferreira, falecido, e a primeira corré, no período de
15/04/2004 a 18/06/2019, havendo subsídio parcial da empresa para o
custeio do serviço, sendo o contrato, todavia, rescindido de forma abrupta
pelo falecimento do titular do plano, situação em que o dependente mais
necessita da prestação dos serviços por conta do tratamento psicológico ao
qual se submete, devido ao óbito do genitor, razão pela qual requerem
sejam as requeridas condenadas à obrigação de fazer consistente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
manutenção do plano de saúde dos dependentes.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar as requeridas a manter o autor Theo
Traszi Ferreira como beneficiário do plano de assistência médico-
hospitalar contratado em favor de seu genitor, nas condições anteriormente
vigentes, ficando ele responsável pelo custeio integral, que engloba as
verbas pagas pela empregadora, arcando as requeridas com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da causa (fls. 241/243).
A Sul América Companhia de Seguro Saúde apelou
afirmando que os autores não preenchem os requisitos previstos no artigo
30, § 3o, da Lei n. 9.656/98 para a manutenção do plano por prazo
determinado, uma vez que o benefício não foi concedido antes do
falecimento do titular, sendo indispensável para a concessão do beneficio
que o titular ostente a condição de ex-empregado demitido sem justa causa,
possuindo, ou não a condição de aposentado, razão pela qual requer seja
julgada improcedente a ação (fls. 252/261).
A General Motors do Brasil, também, recorreu
afirmando que não estão preenchidos no caso os requisitos para a
manutenção do plano de saúde, que, nos termos do art. 30 da Lei 9656/98,
ocorre apenas nos casos em que a relação de emprego foi encerrada por
demissão ou aposentadoria, hipóteses nas quais não se encaixa o de cujus,
uma vez que teve sua relação empregatícia encerrada em virtude do
falecimento, razão pela qual requer seja julgada improcedente a ação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
247/282).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 269/273 e 303/308).
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento dos recursos (fls. 318/312).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 312).
É o Relatório.
A sentença determinou a manutenção do filho como
beneficiário do plano contratado em favor de seu genitor.
O menor era dependente do seguro saúde firmado pela
empregadora, General Motors do Brasil, com a operadora, Sul América
Companhia de Seguro Saúde, e, com o falecimento do titular em
18/06/2019, as requeridas rescindiram o contrato.
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
Colhe-se da lição de Maria Stella Gregori1 que: "a
relação jurídica de consumo nos serviços de assistência à saúde entre o
consumidor, que é o titular de planos de saúde, os seus dependentes, os
agregados, os beneficiários, os usuários, ou seja, todos os que utilizem ou
1 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de
Defesa do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adquirem os serviços de saúde como destinatários finais ou equiparados, e
o fornecedor, que pode ser operadora de planos de assistência à saúde,
hospitais, clínicas, laboratórios ou médicos, todos aqueles que prestam
serviços de assistência à saúde, no mercado de consumo, está amparada
pelo CDC".
Como salienta Cláudia Lima Marques2, em matéria de
plano de saúde, impõe-se à fornecedora os "deveres de boa-fé objetiva
(informação, cooperação e cuidado).
Ainda que se cuide de seguro saúde coletivo
empresarial, com a morte do titular, deve-se assegurar aos beneficiários
dependentes e sucessores o direito de permanência no plano contratado ou
similar, assim considerados, a cobertura e o preço do prêmio devido, dada
a natureza de prestação de serviço essencial, ainda que fora das hipóteses
dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98.
Devem, ademais, ser observados os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança
jurídica, sendo assegurada a manutenção das mesmas condições
contratuais, em relação ao beneficiário, que passa a assumir a integralidade
do pagamento dos prêmios.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 471-2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
aos
recursos, deixando-se de majorar por honorários porque fixados no
patamar máximo (art. 85, § 11, do CPC/2015).
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica